Tribunal: TJDFT
Processo: 0701280-16.2021.8.07.0015
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Apelação Cível - Pedido de falência com intuito de cobrança de dívida - – Regularidade formal da sentença – Princípio da identidade física do juiz.
1. Para atender à exigência de motivação, basta que o magistrado exteriorize, mesmo sucintamente, as razões do seu convencimento acerca das questões relevantes, o que foi feito no caso.
2. O princípio da identidade física do juiz não mais vigora no processo civil, desde o advento do Código atual.
3. A alegada inexistência de relação jurídica entre as partes justifica a suposta impontualidade, o que afasta um dos requisitos legais para a falência – art. 94 da Lei 11.101/05. A legitimidade da requerente para o recebimento do crédito deve ser decidida em ação própria.

4. O pedido de falência não pode ser utilizado como meio coercitivo de cobrança.